Tribunal: STF
Processo: HC 121674
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 88, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assenta que, em observância aos princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, inexiste conflito entre o art. 88, II, “a” e “b”, do CPM e a Constituição da República.



    2. Ordem denegada.